Tribunal: TJDFT
Processo: 0725504-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Vistos, etc... Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de busca e apreensão, estabeleceu forma de contagem do prazo de apresentação de defesa. Diz o Agravante que a decisão está equivocada. É o relatório. Dispõe o Código de Processo Civil quanto às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Veja-se agora o pedido formulado no agravo: “DO PEDIDO. DIANTE DO EXPOSTO pede-se, seja recebido e processado o presente como AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo TUTELA ANTECIPADA, revogando-se a decisão agravada, no que se refere a início da contagem do prazo para apresentar defesa, dando TOTAL PROVIMENTO TOTAL ao presente recurso.” Vê-se claramente que a hipótese não se amolda aos casos de cabimento do recurso de agravo. Diz respeito a uma possível e futura contestação que teria seu prazo contado segundo o entendimento judicial manifestado. A matéria, além de não se subsumir ao elenco taxativo do Art. 1.1015 supra referido, igualmente não se reveste de caso de urgência eis que a busca e apreensão foi deferida e a discussão diz respeito apenas a prazo de contestação. Ante o exposto, ante seu manifesto descabimento, não conheço do recurso. P.R.I. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator